Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA UNILATERAL. INVIABILIDADE. REFERÊNCIA. LAR PATERNO. MANUTENÇÃO.
1.Conforme estabelece o art. 227 da Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. A guarda deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. Na hipótese, conforme parecer psicossocial, a manutenção da decisão recorrida, com fixação da guarda unilateral paterna, é medida acertada.
4. No caso, o calendário de visitas pode ser alinhado pelos genitores, conforme as circunstâncias da época e a agenda escolar da criança.
5. Recurso conhecido e não provido.